Tribunal: TJDFT
Processo: 0748153-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748153-17.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ALMY CRISÓSTOMO BORGES RECORRIDO: LUÍS ANTÔNIO ALVES DE PAULA REPRESENTANTE LEGAL: DOUGLAS FERREIRA MATOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC). UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A violação manifesta de norma jurídica que enseja o cabimento de ação rescisória é “o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. “Manual de direito processual civil”. Volume único. São Paulo: Editora Juspodivm, 2022. p. 1499). 2. A partir do exame das alegações deduzidas na ação rescisória, bem como da análise do feito de que oriundo o acórdão rescindendo, extrai-se a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, o que não pode ser admitido. 3. No acórdão rescindendo, não há que se falar em violação manifesta à norma jurídica, mas mera discussão sobre a interpretação da norma prevista no art. 833, IV, do CPC. Verificando-se que o agravante, a pretexto de apontar violação manifesta à ordem jurídica e configuradora de vício rescisório, utiliza a presente ação como sucedâneo de recurso apenas para reavivar o inconformismo com o decidido, revela-se a inadmissibilidade da ação rescisória por si ajuizada. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão no acórdão impugnado; b) artigos 4o, 6o, 139, inciso IX, 833, inciso IV e 1.036, todos do CPC, 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, defendendo que a ação rescisória preenche todos os requisitos, devendo-se observar os princípios da razoável duração do processo e da primazia do julgamento do mérito. Aduz, ainda, que a penhora de salário é medida excepcional, tendo o STJ afetado a questão ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.230), havendo a possibilidade do entendimento firmado no acórdão rescindendo tornar-se inconstitucional ou manifestamente ilegal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020